Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RETORSÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado em face da condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 21 da LCP, a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto.
2. Recurso próprio (ID 57170028) e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
3. Em suas razões recursais, a defesa alega que, apesar de reconhecer a materialidade e autoria do delito, não se pode atribuir o mesmo entendimento ao elemento subjetivo do tipo, uma vez que comprovou-se a legítima defesa. Argumenta-se que os depoimentos dos policiais L. e J.B. confirmam que a vítima, sob efeito de álcool, iniciou uma tentativa de agressão contra o acusado, o qual, por sua vez, agiu em defesa própria. Além disso, aduz que as contradições presentes nos relatos da vítima corroboram a argumentação de que a reação do acusado se enquadra no contexto de legítima defesa.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público argumenta que há provas conclusivas nos autos para uma condenação, refutando a defesa de legítima defesa do acusado pela inexistência de injusta agressão a ser repelida no momento dos fatos. Aduz que os depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, especialmente dos policiais, indicam que o acusado agrediu a vítima com um soco, apesar da contenção policial. Acrescenta que a apreensão de uma faca com a vítima e uma arma airsoft com o réu, somada ao impedimento físico da vítima de agredir, evidencia a ação indevida do acusado, afastando a alegação de legítima defesa.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 57413751).
6. No caso, o conjunto probatório apresenta-se harmonioso e coeso, principalmente a prova testemunhal produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, o que corrobora a narrativa descrita na denúncia de que o acusado, com vontade livre e de modo consciente, desferiu um soco contra o rosto da vítima.
7. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. (art. 25, do CP).
8. Como se observa dos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais em juízo, o réu e a vítima estavam sendo contidos por policiais quando o acusado conseguiu se soltar e desferiu um soco no rosto do ofendido, que ainda estava sob contenção. Assim, em que pese a situação conflituosa anterior entre os envolvidos, fica evidente que não é o caso de retorsão imediata, tampouco de hipótese de acolhimento da excludente de ilicitude por legítima defesa, pois, quando o réu desferiu soco no ofendido, inexistia a injusta agressão, atual ou iminente, a ser repelida.
9. Irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial, pois aplicados conforme as disposições legais. Destaca-se, ainda, que "de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de crime ou contravenção cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa" (AgRg no REsp n. 1.503.544/PB, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 29/3/2016.)
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.